Tribunal: TJDFT
Processo: 0724737-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTES TURÍSTICOS. INVIABILIDADE DE DATAS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes referente aos pedidos no 10591807 e n°9740461, bem como para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.494,51 (cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) a título de danos materiais.
2. Em seu recurso, requer que seja reconhecida a legitimidade ativa e a relação de consumo por equiparação dos recorrentes em relação ao pacote para a Tailândia. Sustenta também a veracidade e a exigibilidade do pacote referente a Miami e, por último, pugna pela indenização por danos morais, sob a alegação de que o caso ultrapassa o mero inadimplemento contratual, diante da quebra da legitima expectativa de usufruírem pacotes de viagens internacionais, após planejamento financeiro e pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a comprovação dos danos materiais referentes à rescisão dos pacotes com destino a Tailândia e Miami, bem como se restaram configurados danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. A legislação civil exige que o dano material seja comprovado em sua existência e extensão por meio de elementos que demonstrem o efetivo prejuízo suportado pela parte que busca a reparação (art. 944 CC). A ausência de tal comprovação, ou a apresentação de documentos sem vínculo direto com o pleiteante, inviabiliza o reconhecimento e a condenação ao pagamento dos danos materiais.
6. Verifica-se a ausência de comprovação do efetivo prejuízo material referente ao pacote de viagem para a Tailândia, haja vista que os documentos apresentados estão em nome de terceiro estranho à lide (ID 72902793). O formulário juntado no ID 72905717, embora vise demonstrar a qualidade dos requerentes como beneficiários e destinatários finais do serviço contratado, não exime a necessidade de comprovar a efetivação do respectivo pagamento.
7. De igual modo, o pacote contratado com destino a Miami carece dos comprovantes indispensáveis à configuração da responsabilidade material da recorrida.
8. Em relação ao dano moral, o simples descumprimento de um contrato não implica, por si só, uma violação à esfera extrapatrimonial do consumidor. Embora a falha da recorrente na entrega do serviço tenha configurado um inadimplemento contratual, não há nos autos provas de que esse evento tenha efetivamente ferido os direitos da personalidade dos autores. Trata-se, antes, de um aborrecimento inerente ao cotidiano, não passível de indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o; CC, art. 186 e 944.